Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733660-37.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ANTÔNIA FLAVIA LOPES DO NASCIMENTO, LÚCIA MARIA PORTO, MARIA APARECIDA TURÍBIO NOGUEIRA, MARIA DO ROSÁRIO ARAÚJO OLIVEIRA, MARIA LUIZA DE OLIVEIRA, MARIA MIRTES LIMA, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, ZÉLIA FERNANDES DA SILVA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, JOSEFÁ CARLOS AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. I – Observada a ordem disposta no art. 85, §2o, do CPC o percentual de honorários fixados incide sobre o valor da condenação e não sobre o valor da pretensão deduzida, como requer o agravante. II – Mantida a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual, diante da necessidade de prévia liquidação do valor da condenação. III – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e §2o, 86, caput, 502, 503, 508 e 50, §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo que, para fins de apuração dos honorários de sucumbência, deve-se levar em conta o valor da pretensão deduzida pela parte postulante. Expõe a possibilidade de execução provisória do montante da sucumbência arbitrada, uma vez já definido o seu valor, por ser tratar de verba distinta da condenação imposta à parte recorrida, a qual possui autonomia para a execução. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 40199443). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque “não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021, e AgInt no AREsp 2030763/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/7/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, caput e §2o, 86, caput, 502, 503, 508 e 50, §1o, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser calculados quando houver condenação sobre o seu montante, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Precedentes. 2. A 2a Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR, em 13/02/2019, uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na vigência do CPC/2015, estabelecendo a seguinte ordem de preferência: "(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". Necessidade, na espécie, de fixação dos honorários advocatícios do patrono da recorrida com base em percentual sobre o valor do proveito econômico auferido, porque melhor reflete o sucesso obtido na demanda. 3. Agravo interno provido em parte (AgInt no Resp 1985341/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/10/2022, grifou-se). Ademais, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: no caso em apreço ainda não há definição acerca dos valores da quantia a ser exigida, nem mesmo fora fixada em liquidação, também não se tratando de decisão sobre parcela incontroversa. De fato, se a sentença proferida é ilíquida e o valor devido deve ser apurado primeiramente por meio de liquidação, nos termos do art. 509 do CPC a requerimento do credor ou do devedor, sendo certo que o início de cumprimento de sentença de dívida ilíquida desatende ao comando dos artigos 513 §1o e 520, I do CPC/15. Assim sendo, acolho a impugnação para, em virtude da falta de interesse processual, extinguir o presente cumprimento provisório de sentença, sem apreciação de mérito, com suporte no artigo 485, I, do CPC. Honorários pelo exequente, no importe de 10% sobre o valor dado à causa (ID 37141416). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005